Tribunal: TJDFT
Processo: 0718855-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO.
I – A ausência de discordância dos parâmetros utilizados pela r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para apuração do valor devido, no momento oportuno, gera a preclusão.
II - Reconhece-se a preclusão consumativa, ainda que a questão seja de ordem pública, se esta tiver sido objeto de decisão anterior e não haja impugnação no momento processual adequado.
III – Agravo desprovido.